Tribunal: TJMT
Processo: 1008407-87.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008407-87.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ISABELA FONSECA RIOS - CPF: 969.099.431-04 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE DANIEL BOTELHO DA FONSECA - CPF: 348.781.067-00 (AGRAVADO), ISABELA FONSECA RIOS - CPF: 969.099.431-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À APURAÇÃO DO
QUANTUM

DEBEATUR
. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL.
ASTREINTES
. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. MULTA DIÁRIA PROPORCIONAL.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão proferida em fase de Cumprimento de Sentença, nos autos dos Embargos à Execução vinculados à Ação de Execução fundada em Cédula de Crédito Bancário consignado ao INSS, que fixou astreintes no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia, limitadas a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), além de advertir acerca da possível extinção do processo executivo associado em caso de persistente descumprimento da obrigação de apresentação de documentos indispensáveis à apuração do débito exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a alegação de nulidade das astreintes por ausência de intimação pessoal pode ser conhecida em sede recursal; (ii) saber se a pendência de julgamento de Agravo anteriormente interposto impede a adoção de medidas coercitivas; (iii) saber se a fixação de astreintes e a advertência de extinção do processo executivo associado afrontam o art. 524, § 5o, do CPC; (iv) saber se o valor das astreintes fixadas revela desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade das astreintes por falta de intimação pessoal não merece conhecimento, porquanto não foi submetida ao Juízo de primeiro grau, configurando inovação recursal vedada, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4. A alegada prejudicialidade recursal resultou superada com o julgamento do Agravo de Instrumento no 1000698-98.2026.8.11.0000, no qual esta Câmara confirmou a legitimidade da ordem de complementação documental, tornando definitiva a obrigação de exibição imposta à instituição financeira.

5. A fixação de astreintes constitui medida legítima de coerção indireta destinada à efetividade da tutela jurisdicional, especialmente diante do reiterado descumprimento de ordem judicial válida e eficaz por instituição que detém exclusividade sobre os documentos exigidos.

6. A advertência de extinção do processo executivo associado tem natureza prospectiva e condicional, não configurando sanção já implementada, mas mecanismo voltado à preservação da autoridade das decisões judiciais e da regularidade processual.

7. O valor diário de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitado ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mostra-se adequado diante da relevância da obrigação descumprida, da resistência injustificada da instituição financeira e da finalidade coercitiva da medida, cuja eficácia ficou evidenciada pela posterior apresentação parcial de documentos após a imposição da multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Configura inovação recursal a alegação de nulidade de astreintes suscitada apenas em sede de Agravo de Instrumento, sem prévia submissão ao Juiz singular. 2. Os arts. 139, IV, 536 e 537 do CPC autorizam a imposição de medidas coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento de obrigação de exibição documental indispensável à apuração do quantum debeatur. 3. A proporcionalidade das astreintes em obrigação de fazer deve ser aferida em relação à relevância da obrigação inadimplida e à resistência do devedor.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, 485, § 1o, 524, § 5o, 536, 537.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp no 1.840.693/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.03.2020; TJDFT, AgInt no 0731031-93.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 8a Turma Cível, j. 31.05.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, no Cumprimento de Sentença n.o 1068267-61.2024.8.11.0041, manejado pelo
Espólio de Daniel Botelho da Fonseca
,
representado por sua inventariante Isabela Fonseca Rios
, determinou o cumprimento da decisão anteriormente proferida para juntada de documentos e fixou multa diária (astreintes) no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e extinção do processo executivo associado em caso de descumprimento.

Inconformado, o Recorrente sustenta, em síntese, a inadequação das medidas coercitivas diante da existência de sanção processual específica no art. 524, §5o, do CPC, a desproporcionalidade das astreintes em relação ao valor da causa, a impossibilidade técnica de apresentação dos documentos exigidos em contratos de crédito consignado, a nulidade da multa por falta de intimação pessoal, e a prejudicialidade recursal decorrente da pendência de julgamento do Agravo anteriormente interposto.

Requer o provimento do Agravo de Instrumento para afastamento da multa diária e da cominação de extinção ou, subsidiariamente, a redução do valor diário e do teto máximo a valor condizente com a obrigação pecuniária já satisfeita.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 350152354).

O Espólio de Daniel Botelho da Fonseca apresentou contraminuta no Id. 356580939, na qual pugna pelo não conhecimento parcial do Recurso no tocante à alegação de nulidade das astreintes por falta de intimação pessoal, e, no mérito, pelo total desprovimento do Agravo, com manutenção integral da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que o
Espólio de Daniel Botelho da Fonseca
,
representado por sua inventariante Isabela Fonseca Rios
, opôs Embargos à Execução em desfavor do
Banco Bradesco S.A.
, nos autos da Ação de Execução n.o 1032396-43.2019.8.11.0041, fundada na Cédula de Crédito Bancário n.o 278.061.345, referente a empréstimo pessoal consignado ao INSS no valor original de R$ 26.114,07 (vinte e seis mil cento e quatorze reais e sete centavos).

Na sentença, a Juíza singular não acolheu os Embargos à Execução, nos termos do artigo 487-I c/c artigo 920, inciso II, do CPC.

Esta Câmara, ao apreciar a Apelação interposta pelo Espólio agravado, deu-lhe parcial provimento e reconheceu a nulidade da citação editalícia de 04/04/2023 e dos atos dela derivados, determinou a devolução do valor levantado indevidamente e a baixa da restrição sobre o veículo Fiat Palio Fire. Além disso, determinou que a instituição financeira apresentasse planilha detalhada e atualizada da dívida, incluindo a comprovação da última parcela quitada, da mora ou da interrupção dos descontos no benefício do INSS, assim como a especificação dos encargos exigidos.

O Acórdão transitou em julgado em 19/09/2025.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o Banco recorrente efetuou o depósito de R$ 2.251,87 (dois mil duzentos e cinquenta e um reais e oitenta e sete centavos), referente à devolução dos valores indevidamente constritos e ao pagamento de 50% do ônus sucumbencial, e apresentou documento denominado planilha detalhada do débito, elaborado unilateralmente por perito contratado pela própria instituição, desacompanhado dos documentos comprobatórios essenciais determinados pelo acórdão.

Diante da insuficiência da documentação, a Juíza singular determinou a complementação obrigatória, com a apresentação de extrato da conta vinculada ao contrato consignado ou outro documento idôneo que comprove a última parcela efetivamente quitada, a ocorrência de mora ou a interrupção dos descontos no benefício do INSS, além de planilha revisada com especificação dos encargos.

O Agravante opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados, e, na sequência, interpôs o Agravo de Instrumento n.o 1000698-98.2026.8.11.0000, o qual foi desprovido, à unanimidade, por esta Câmara.

O Espólio agravado requereu a adoção de medidas coercitivas, o que deu ensejo à decisão hostilizada, que fixou astreintes de R$ 1.000,00 (um mil reais) diários, limitadas ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e extinção do processo executivo associado em caso de descumprimento persistente.

Inconformado, o Agravante sustenta, em síntese, ilegalidade da cominação de extinção da execução como sanção ao descumprimento de ordem exibitória, por afronta ao art. 524, §5o, do CPC, que prevê sanção diversa e menos gravosa para a hipótese.

Alega desproporcionalidade das astreintes fixadas, diante da disparidade entre o teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e o valor da obrigação pecuniária já satisfeita de R$ 2.138,55 (dois mil cento e trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

Defende a desnecessidade da multa diante da existência de sanção processual específica prevista no art. 524, §5o, do CPC, nulidade das astreintes por ausência de prévia intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ, nulidade da cominação de extinção por ausência de intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, §1o, do CPC.

Ressalta a prejudicialidade recursal em razão da pendência do Agravo de Instrumento n.o 1000698-98.2026.8.11.0000, no qual se discute a própria existência e possibilidade técnica da obrigação de exibição de extratos.

Feita essa contextualização, passo à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada.

No que tange à alegada nulidade das astreintes por falta de intimação pessoal, acolho a preliminar de não conhecimento suscitada na contraminuta pelo Agravado.

Com efeito, verifica-se dos autos que em nenhum momento o Banco suscitou tal fundamento, tendo se limitado, inclusive nos Embargos de Declaração opostos contra a decisão agravada, a discutir a impossibilidade técnica de cumprimento da obrigação.

A introdução, apenas em sede recursal, de tese autônoma voltada à nulidade da multa por falta de intimação pessoal caracteriza inovação recursal, circunstância que impede seu conhecimento, sob pena de indevida supressão de instância, razão pela qual não conheço da referida tese.

Nesse sentido:

(...) Inviável a apreciação de matéria, inclusive de ordem pública, ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (TJ-DF 07310319320218070000 1427486, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 31/05/2022, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 29/06/2022).

Quanto à alegada prejudicialidade recursal, a questão está superada pelo julgamento do Agravo de Instrumento n.o 1000698-98.2026.8.11.0000, que confirmou a legitimidade da ordem de complementação documental. Com o desprovimento daquele Recurso, não há mais pendência prejudicial a justificar a suspensão das medidas coercitivas, pois a validade da obrigação descumprida está definitivamente assentada por esta Câmara.

Assentada a legitimidade da obrigação, examina-se a adequação das medidas coercitivas impostas.

No que tange às teses de aplicação do artigo 524, §5o, do CPC e suposta inadequação da extinção como sanção, o argumento do Agravante não se sustenta.

A controvérsia envolve a apuração do
quantum debeatur
da Execução de Título Extrajudicial, condicionada pelo Acórdão desta Câmara à apresentação de documentação que demonstre os elementos fáticos estruturantes da dívida.

Com efeito, o Acórdão não determinou a simples atualização de valores, mas a comprovação documental de elementos sem os quais a própria liquidez e certeza do crédito exequendo não podem ser aferidas, conforme Id. 208747741 dos autos principais.

Aplicar o artigo 524, §5o nesse cenário implicaria esvaziar o conteúdo do comando judicial proferido por esta Câmara, permitindo que o Banco se beneficiasse da própria recalcitrância para afastar a efetividade da decisão.

Por outro lado, importa destacar que os artigos 536, 537 e 139, IV, do CPC autorizam o Julgador a adotar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento de qualquer decisão judicial, independentemente do rito em que o processo tramite, de modo que a fixação de astreintes não configura excesso, mas exercício legítimo do poder de gestão processual diante do reiterado descumprimento de ordem judicial válida e eficaz.

A cominação de extinção, por sua vez, não consubstancia medida já decretada, mas advertência condicional ao descumprimento persistente, de natureza prospectiva, cujo implemento depende exclusivamente da conduta processual do próprio Banco, o que afasta a alegação de gravame irreversível.

No que tange à alegada desproporcionalidade das astreintes, tampouco assiste razão ao agravante.

O parâmetro de aferição da razoabilidade das astreintes em obrigação de fazer não é o valor da obrigação pecuniária já satisfeita no incidente de cumprimento de sentença, mas o cotejo ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo devedor recalcitrante, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.840.693/SC.

A obrigação imposta ao Banco não era pecuniária, mas de fazer, consistente na apresentação de documentação indispensável à correta apuração do débito exequendo, cujo valor original alcançava R$ 26.114,07 (vinte e seis mil cento e quatorze reais e sete centavos). Diante disso, o valor diário de R$ 1.000,00 (um mil reais) não se revela excessivo, especialmente considerando tratar-se de instituição financeira de grande porte, com plena capacidade econômica e domínio exclusivo das informações exigidas.

A fixação de teto em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) evidencia, ao contrário do que sustenta o Recorrente, a moderação do Juiz singular ao limitar a exposição máxima da parte ao longo do tempo.

Ademais, o próprio comportamento do Banco confirma a adequação do patamar fixado, foi somente após a imposição das astreintes que o Agravante se dispôs a juntar documentos, o que demonstra que a medida cumpriu exatamente a sua finalidade coercitiva, sendo indevida sua supressão ou redução em cenário no qual a resistência injustificada foi o único fator que gerou o acúmulo da sanção.

Por derradeiro, o risco de enriquecimento sem causa alegado pelo Recorrente igualmente não se configura, pois a multa somente incide em caso de descumprimento voluntário, sendo integralmente evitável mediante o simples cumprimento da ordem judicial, e o eventual montante acumulado decorre exclusivamente da conduta recalcitrante da própria instituição.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do
Recurso de Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026